Tribunal: TJSP
Processo: 1017705-98.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Cobrança. Direito de regresso. Sócios retirantes de sociedade por cotas de responsabilidade limitada pagaram por débito da empresa após retirada. Ação movida em face dos sócios adquirentes. Ilegitimidade passiva reconhecida, para extinção do processo, sem resolução do mérito. Manutenção. Dívida paga pelos autores tinha a pessoa jurídica como devedora. Impossibilidade de ação direta em face dos

Ementa:
Cobrança. Direito de regresso. Sócios retirantes de sociedade por cotas de responsabilidade limitada pagaram por débito da empresa após retirada. Ação movida em face dos sócios adquirentes. Ilegitimidade passiva reconhecida, para extinção do processo, sem resolução do mérito. Manutenção. Dívida paga pelos autores tinha a pessoa jurídica como devedora. Impossibilidade de ação direta em face dos sócios, sem anterior desconsideração da personalidade jurídica e após condenação daquela e sem meios de cumprir a obrigação, e sob demonstração de ato de má gestão. Inaplicabilidade do art. 338, para oportunidade de substituição do polo passivo anterior à extinção, se em réplica a parte autora não aceita a ilegitimidade. Precedente desta Col. Câmara nesse sentido. Manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação não provida, majorada a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa.